Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-82.2018.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-82.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR LUIZ BETELLA - CPF: 423.276.100-44 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), DINIZ BRUNES BETELLA - CPF: 286.643.960-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DE HIPOTECA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - MARCO INTERRUPTIVO DAS PRESCRIÇÕES – HIGIDEZ DA HIPOTECA – INOVAÇÃO RECURSAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CONEXÃO - PROCESSO JÁ JULGADO - PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A rigor do §1º, do art. 1.013, do NCPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

2. Detém a parte interesse em recorrer, quando tenha sido prejudicada pela decisão. Assim, ausente o prejuízo, inviável a insurgência.

3. Não há conexão quando um dos processos já foi julgado. Não havendo conexão, não há falar em prevenção do juízo que proferiu o julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Prescrição e Extinção de Hipoteca c/c Obrigação de Fazer nº. 1000359-82.2018.8.11.0045, ajuizada por
GILMAR LUIZ BETELLA E DINIZ BRUNES BETELLA,
julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, confirmando a liminar concedida, qual seja: “o cancelamento do Registro n.º R. 3/27.814, constante da averbação n.º Av. 01/5.317, relativo à Cédula Rural Hipotecária n.º 93/00622-5”, bem como a retirada do Banco de Dados Interno do Requerido, de qualquer restrições existentes em nome dos requerentes. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa (ID 147721252 - fls. 309/312).

Irresignado, o banco réu/apelante aduz que, os autores/apelados não preencheram os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, de maneira que deve ser revogada.

Assevera que, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir, porquanto, é nítida a inércia da parte autora que demorou por mais de 23 (vinte e três) anos para solicitar a baixa da hipoteca gravada no imóvel.

Defende que, a incompetência do juízo, uma vez que o feito deveria tramitar perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, uma vez que atrelada à uma Ação de Execução do Banco do Brasil referente ao pagamento da cédula rural hipotecária, que tramitou no referido juízo.

Menciona que, a parte autora/apelada não comprova que não houve nenhum marco interruptivo das prescrições inerentes às cédulas a CCC nº. 96/00086-4; CCC nº. 96/00100-3, e CCC nº. 95/00071-2, de modo que não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito.

Diz que, considerando a higidez da hipoteca e a pretensão da parte autora/apelada para baixa de gravame deve ser confrontado à luz da Lei nº 13.097/15, de maneira que o cancelamento das hipotecas sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias é medida que desrespeita as disposições contratuais (ID 147721254 - fls. 314/326).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 147721259 – fls. 346/351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, quanto à falta de interesse de agir, à alegação de que a parte autora/apelada não comprova que não houve nenhum marco interruptivo das prescrições inerentes às cédulas a CCC nº. 96/00086-4; CCC nº. 96/00100-3, e CCC nº. 95/00071-2, de modo que não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito; e que, considerando a higidez da hipoteca e a pretensão da parte autora/apelada para baixa de gravame deve ser confrontado à luz da Lei nº 13.097/15, de maneira que o cancelamento das hipotecas sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias é medida que desrespeita as disposições contratuais, tem-se que tais argumentos constituem inovação recursal, uma vez que não foram eles objeto de discussão em primeira instância.

A rigor do §1º, do art. 1.013, do NCPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não pode a parte fazer tal alegação apenas nesta seara recursal, de maneira que as matérias não devem ser conhecidas.

Por sua vez, no que diz respeito à impugnação à justiça gratuita supostamente concedia aos autores/apelados, entendo que falta interesse recursal ao réu/apelante, porquanto, não se extrai dos autos a concessão do referido benefício aos autores/apelados.

Ora, detém a parte interesse em recorrer, quando tenha sido prejudicada pela decisão. Assim, ausente o prejuízo, inviável a insurgência.

No tocante à incompetência do juízo, melhor sorte não socorre ao réu/apelante.

Isso porque, a Ação de Execução do Banco do Brasil, referente ao pagamento da cédula rural hipotecária, que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Cível, já foi julgado e arquivado.

A propósito, a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Logo, não havendo conexão, não há que se falar em prevenção do juízo que julgou aquela demanda.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CONEXÃO. PREVENÇÃO. PROCESSO JÁ JULGADO. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ CONEXÃO QUANDO UM DOS PROCESSOS JÁ FOI JULGADO, INCLUSIVE TENDO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO HAVENDO CONEXÃO, NÃO HÁ FALAR EM PREVENÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. SUMULA 235 DO STJ.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO. UNÂNIME
. (Conflito de Competência, Nº 70051423523, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em: 10-04-2013).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022